Tribunal: TJMT
Processo: 1008923-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008923-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CENTRO EDUCACIONAL G VERONICA BASSICHETTI LTDA - CNPJ: 11.191.287/0001-09 (AGRAVADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. REAJUSTE CONTRATUAL DE 1.977,82%. SUSPENSÃO DE REAJUSTE. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial da autora, com a continuidade da prestação do serviço contratado, e suspensão do reajuste de 1.977,82%.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial por parte da operadora de plano de saúde, fundada em cláusula contratual e notificação prévia de 60 dias;

(ii) saber se é legítima a aplicação de reajuste contratual no percentual de 1.977,82% em plano coletivo empresarial, à luz dos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da vedação a práticas abusivas nas relações de consumo.

III. Razões de decidir

3. Embora a legislação e a regulamentação da ANS admitam a rescisão unilateral em planos coletivos, tal prerrogativa deve ser exercida com observância dos deveres de boa-fé, cooperação e lealdade, especialmente diante da essencialidade da assistência à saúde.

4. A simples notificação da rescisão contratual, sem demonstração de proposta alternativa razoável ou de mecanismos de transição contratual compatíveis com a vulnerabilidade da parte contratante, revela-se insuficiente à luz dos deveres anexos ao contrato.

5. O reajuste aplicado no percentual de 1.977,82%, ainda que não sujeito a teto pela ANS nos contratos coletivos empresariais, apresenta indícios de onerosidade excessiva, sendo desproporcional e incompatível com a função social do contrato e com o equilíbrio das prestações.

6. O risco de descontinuidade da cobertura assistencial configura perigo de dano apto a justificar a manutenção liminar do vínculo contratual e a suspensão dos efeitos do reajuste até o deslinde da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde deve observar os deveres de boa-fé e de proteção à parte vulnerável, sendo inválida quando desacompanhada de proposta alternativa minimamente razoável.

2. É abusivo, ainda que em caráter prima facie, o reajuste contratual em plano de saúde coletivo empresarial que ultrapassa os limites da razoabilidade e inviabiliza a continuidade do serviço essencial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Cominatória com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Materiais n. 1044252-48.2024.8.11.0002 movida por CENTRO EDUCACIONAL G VERONICA BASSICHETTI LTDA, concedeu a tutela de urgência antecipada pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC, para determinar que a empresa ré restabeleça o plano de saúde em nome da requerente, contrato n. 5941, e dê continuidade à prestação de serviço contratado, até o julgamento do feito ou decisão em contrário, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, cumpra-se a decisão inicial de id. 182178317. (...)”.

Assevera que: o caso em análise clama pela revogação da tutela concedida, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de não aplicar reajustes com expressa previsão contratual e legal e negociação prévia ao plano de saúde da Agravada; não reside nos autos qualquer tipo de documento de forte potencial de convencimento, que evidencie qualquer conduta ilícita por parte da agravante UNIMED Cuiabá, pelo contrário, todos documentos apresentados pela própria agravada, bem como pela narrativa da mesma, demonstram a legalidade da parte agravante em aplicar aviso prévio no pedido de rescisão por parte da agravada, conforme estipulado em contrato.

Segue dizendo: o cancelamento do contrato não implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis aos Agravados, visto que foram notificados com 60 dias de antecedência, prazo suficiente para realizar a migração para outro plano, sem prazos de carência a cumprir; resta comprovado os atendimentos necessários ao quadro da parte Agravada, que não demonstra a urgência imediata capaz de justificar o perigo de dano ou de risco do resultado útil do processo; consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o restabelecimento do contrato solicitado pela parte Agravada, ao arrepio da lei e do contrato.

Afirma que: foram cumpridos todos os requisitos para rescisão unilateral legal: I) o contrato entabulado entre as partes prevê a cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; II) o contrato estava em vigência por mais de doze meses; III) foi realizada prévia notificação da rescisão com antecedência de 60 dias; e. ainda, que em nenhum momento foi aplicado o índice ideal para o equilíbrio financeiro da relação contratual (1977,82%), mas sim um índice médio ponderado pela Unimed Cuiabá, qual seja, 119,42%. Diante disso, não deve prosperar a liminar em que estabelece a suspensão do reajuste aplicado, já que o percentual de 119,42% possui uma justificativa plausível e aceita por ambas as partes.

Por fim, afirma que resta claro que inexiste qualquer abusividade na cláusula contratual que determina o reajuste em razão da elevação dos custos básicos do plano, sendo referido ajuste perfeitamente possível e razoável, devendo a liminar deferida nos autos originários ser revogada.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o relator designado a imediata cassação das medidas concedidas; ao final, o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

A liminar foi indeferida. (id. 277356364)

As contrarrazões foram apresentadas (id. 278502375), pugnando pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, por ausência de fundamentos jurídicos idôneos e tentativa de burlar o controle judicial de cláusulas abusivas; Caso conhecido, que seja totalmente desprovido, mantendo-se a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos; A condenação da agravante, caso assim entenda este Egrégio Tribunal, por litigância de má-fé, dado o uso abusivo do direito de recorrer, com manipulação contratual e factual.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 284234870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Cominatória com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Materiais n. 1044252-48.2024.8.11.0002 movida por CENTRO EDUCACIONAL G VERONICA BASSICHETTI LTDA, concedeu a tutela de urgência antecipada pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC, para determinar que a empresa ré restabeleça o plano de saúde em nome da requerente, contrato n. 5941, e dê continuidade à prestação de serviço contratado, até o julgamento do feito ou decisão em contrário, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, cumpra-se a decisão inicial de id. 182178317. (...)”.

Pois bem.

A decisão agravada, embora impugnada com diversos fundamentos pela operadora, encontra-se juridicamente alicerçada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na adequada aplicação dos princípios constitucionais que regem a tutela da saúde e a proteção do consumidor, especialmente em hipóteses que envolvem prestação continuada de serviços essenciais.

Com efeito, embora o contrato coletivo empresarial admita, em regra, a resilição unilateral imotivada, nos termos da Lei n.º 9.656/98 e da normativa da ANS, tal prerrogativa não se reveste de caráter absoluto, sobretudo quando o encerramento do vínculo contratual revela-se desproporcional e prejudicial à parte hipossuficiente, em violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à vedação de práticas abusivas nas relações de consumo.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, embora possível, deve observar a razoabilidade e a preservação da continuidade da assistência à saúde, especialmente em hipóteses em que a parte contratante e seus dependentes encontram-se em situação de vulnerabilidade e com cobertura médica em curso.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora/agravada recebeu notificação da rescisão contratual por não atender ao número mínimo de vidas exigido, sem, contudo, demonstrar-se esforço efetivo da operadora para viabilizar alternativa contratual proporcional e razoável, como a migração assistida ou proposta de plano compatível, mesmo após solicitação expressa da parte autora.

Apenas a comunicação formal da rescisão, desacompanhada de mecanismos eficazes de transição contratual, mostra-se incompatível com os deveres anexos do contrato (cooperação, lealdade e proteção), desbordando, assim, dos limites legais e principiológicos que regem a matéria.

É evidente a plausibilidade do direito invocado pela parte autora, ao pleitear o restabelecimento do plano de saúde e a suspensão dos reajustes desproporcionais, especialmente diante do histórico contratual, da essencialidade do serviço e da potencial lesividade da conduta da operadora.

O percentual de reajuste aplicado, na ordem de 1977,82%, evidencia-se, em análise prima facie, como potencialmente abusivo, mesmo em contratos coletivos empresariais, cuja regulamentação não fixa teto pela ANS. O exercício da liberdade contratual, especialmente em relações de adesão, não pode conduzir à onerosidade excessiva, à inviabilização da continuidade contratual ou à frustração da legítima expectativa da parte aderente.

No mais, o perigo de dano está caracterizado pelo risco iminente de descontinuidade da cobertura assistencial de saúde, serviço dotado de natureza essencial e constitucionalmente protegido. A jurisprudência do STJ, inclusive no REsp 1.733.013/SP, já assentou que a interrupção abrupta de cobertura de plano de saúde em curso, sem observância dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, pode ensejar a tutela jurisdicional para manutenção provisória da assistência médica.

Cumpre ainda destacar que o Tema Repetitivo 1.082 do STJ não impede, em caráter liminar, a manutenção do vínculo contratual quando demonstrado, ainda que em juízo de cognição sumária, o risco de descontinuidade assistencial em prejuízo ao consumidor, sobretudo em hipóteses que envolvem cancelamento unilateral e falta de proposta alternativa minimamente adequada.

Nesse cenário, mostra-se legítima a atuação do juízo de origem ao restabelecer a prestação do serviço, de forma precária, até o deslinde da demanda originária, garantindo-se a continuidade do atendimento médico e prevenindo-se danos irreparáveis à parte autora e seus beneficiários.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, por estar em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência dos tribunais superiores, em especial no tocante à preservação do direito à saúde, à boa-fé contratual e à vedação de práticas abusivas nas relações de consumo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025